Tribunal: TCU
Processo: 037.299/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.299/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Vasconcellos (CPF XXX.142.497-XX); Ana Gonçalves Moreno (CPF XXX.964.531-XX); Antônio Carlos Damasceno de Mendonça (CPF XXX.154.612-XX); Carla Brígido Pinto (CPF XXX.920.897-XX); Eliano Maia dos Santos (CPF XXX.504.933-XX); Glaucia Maria Beserra dos Santos (CPF XXX.757.581-XX); Ilma de Almeida Batista (CPF XXX.569.621-XX); Ilma de Castro Penna (CPF XXX.877.707-XX); Maria Evilian do Nascimento (CPF XXX.788.593-XX) e Noemi Leonardo Lieuthier (CPF XXX.078.817-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.